Tribunal: TJMT
Processo: 1018374-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018374-35.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE SUPERMERCADOS DO MATO GROSSO - CNPJ: 01.872.977/0001-61 (EMBARGANTE), SECRETARIO ADJUNTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR-MT (SETASC/PROCON/MT) (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS - DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas a decisão ou acórdão que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material admite a acolhida de Embargos de Declaração.

2. Se o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente, inocorre violação ao art. 1.022 do CPC no acórdão embargado.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes foram interpostos pela
ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS DO MATO GROSSO
contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento e julgou prejudicado o Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, revogando, assim, a tutela recursal concedida (id. 159573667).

A Embargante aduz em suas razões:

- a existência de omissão/contradição, ao argumento de que a conclusão do Acórdão foi no sentido de que para a adesão ao Programa Regularize é necessária a constituição definitiva do crédito, seja com julgamento definitivo tanto em 1a ou em 2a instância administrativa, embora o art. 10 da Lei 11.482/2021 seja claro ao assegurar o parcelamento de créditos não tributários julgados em primeira ou segunda instância administrativa, até 31 de dezembro de 2020;

- que houve interpretação diversa ao texto da lei e o julgamento colegiado deste Sodalício obstou a aplicação da Lei na sua literalidade, pelo que almeja o provimento do recurso para que a tutela recursal seja mantida, de forma a garantir acesso ao Programa Regularize diante da decisão em 1° instância ocorrida até 31/12/2020, mesmo com recurso interposto ou com decisão posterior, uma vez que um dos requisitos para a adesão foi preenchido.

Intimado, o Embargado deixou transcorrer o prazo legal sem oferecer contrarrazões (id. 162206656):

Embargos tempestivos (id. 159649166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes foram interpostos pela
ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS DO MATO GROSSO
contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento e julgou prejudicado o Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, revogando, assim, a tutela recursal concedida.

Ao argumento de existência de omissão/contradição, a Embargante entende que esta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo deu interpretação diversa à Lei n.o 11.482/2021, que assegura o parcelamento de créditos não tributários julgados tanto em primeira quanto em segunda instância administrativa.

De início, cabe ressaltar que, segundo o que estabelece o art. 1.022 do CPC os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e/ou erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

E, ao que se vê do seu Parágrafo único:

“
Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de qualquer omissão no Acordão deste Sodalício, lançado no id. 157353685.

No caso dos autos, a questão diz respeito ao alegado direito ao parcelamento de créditos não tributários aos associados da ora Embargante, nos termos do art. 10, da Lei n.o 11.482/2021.

Ao julgar o recurso, a conclusão foi encaminhada no sentido de que
se faz necessária a constituição do crédito em definitivo, para a obtenção do benefício almejado
(parcelamento: adesão ao Programa Regularize)

Para tanto, mister que haja
julgamento definitivo
, seja em 1a ou em 2a instância administrativa, daí se concluindo que, obtida no caso a decisão em 1a instancia administrativa, esta não se tronou definitiva, pois com a interposição recursal ainda persiste a discussão sobre a exigibilidade (ou não) do crédito que se quer parcelar.

O Acórdão citou em seu corpo, inclusive, precedentes deste Sodalício nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR - ADESÃO DO IMPETRANTE NO PROGRAMA REGULARIZE, LEI No 11.482/2021 - DESCONTO DE 75% SOBRE O VALOR TOTAL DA MULTA APLICADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. 1. A tutela de urgência será concedida quando restarem evidenciados a possibilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 2. Com efeito, tem-se que,
muito embora o julgamento em Primeira Instância administrativa tenha ocorrido em 2-10-2020, fato é que, contra a mencionada decisão, o Agravante/Impetrante apresentou recurso administrativo, o qual foi parcialmente provido, em 26-7-2021, para reduzir o valor da multa aplicada, com posterior inscrição do débito como dívida ativa em caso de não pagamento no prazo estabelecido
.”

(N.U 1018386-49.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/07/2022, publicado no DJE 27/07/2022) (g.n.).

“
RECURSO DE APELAÇÃO. ACÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
PROGRAMA REGULARIZE
. ADESÃO FACULTATIVA. LEI No. 10.579/2017. CONFISSÃO DO DÉBITO. RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA EXTINTA. APELO PREJUDICADO
.

A adesão ao Programa REGULARIZE, constitui faculdade do contribuinte e é condicionada à confissão irretratável de débitos tributários e à renúncia ao direito de discutir a dívida
. O pagamento administrativo da verba honorária como condição para aderir ao parcelamento implica na impossibilidade de nova condenação. Ação extinta. Apelo prejudicado”
.
(N.U 0001333-30.2015.8.11.0082, Relator:
Edson Dias Reis
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/09/2020, publicado no DJE 05/10/2020).

No caso, constata-se que a matéria foi debatida no Acórdão, pontuando-se os elementos que lastrearam o convencimento da decisão colegiada, assim consignando:

“Vale ressaltar que o Recurso de Agravo de Instrumento limita-se ao exame do acerto, ou não, da decisão impugnada, considerando que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial proferido na origem está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

No caso versando, o juízo singular, à luz das disposições contidas no artigo 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, não vislumbrou o preenchimento cumulativo dos 02 (dois) requisitos para o deferimento da liminar na ação mandamental
(relevância nos fundamentos apresentados e ineficácia da medida, se ao final for deferida), mormente
em razão do entendimento de que se faz necessária a constituição definitiva do crédito para então dar ensejo ao parcelamento; bem como a prudência em respeitar a conclusão administrativa e não se imiscuir indevidamente na Administração Pública
.

Ausente, portanto, a verossimilhança das alegações da Associação Agravante, na medida em
que não há
, por ora,
elementos suficientes que permitam apontar a probabilidade do direito alegado na inicial mandamental, apto a determinar que a autoridade tida por coatora proceda à adesão dos associados da Agravante ao Programa Regularize, instituído pela Lei Estadual n.o 10.579/2017 e que teve o seu art. 10 alterado pela Lei n.o 11.482/2021, para a concessão dos descontos ali previstos, sobre o valor total de multas aplicadas, as quais aguardam ainda conclusão em segunda instância administrativa”.
(id. 157353685) (g.n.).

Na hipótese dos autos, em que não há ainda a constituição dos débitos em definitivo, pois pendente de recurso em segunda instância administrativa discutindo o débito, conclui-se como acertada a decisão que indeferiu o pedido liminar na origem, consistente no parcelamento de créditos não tributários.

Ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, o Acórdão emitiu pronunciamento fundamentado, porém, contrário à pretensão do Apelante, fato que por si só não autoriza o manejo dos aclaratórios para ensejar a modificação do
“decisum”
.

Diante desse quadro, fica nítido que a Embargante demonstra, na verdade, o simples inconformismo com a decisão colegiada.

No entanto, para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio dos aclaratórios estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

No sentido, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
-
MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração
.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
. (N.U 0056787-89.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)” (g.n.)
.

Negado, pois, o esperado provimento ao Agravo de Instrumento, a irresignação não pode, nesse sentido, ser sanada pela via dos aclaratórios, dada a inexistência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO

os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023